Tribunal: STF
Processo: HC 178211
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME TENTADO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PELO ÍNDICE DE 1/2 (UM MEIO), NA FORMA DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – INADMISSIBILIDADE – RELEVÂNCIA, PARA ESSE EFEITO, DA EXTENSÃO DO “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO PELA AGENTE – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO QUE, ADEMAIS, OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA À PACIENTE, ORA RECORRENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O “QUANTUM” DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.